Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT C/C O ART. 40, III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA ALA PSIQUIÁTRICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem e a saúde públicas.
Trata-se de crime de tráfico de drogas, em que houve a apreensão de quantidade e diversidade consideráveis de entorpecentes, o que indica, em tese, a dedicação do paciente a atividades criminosas, que afetam a ordem e a saúde públicas. Recentemente beneficiado com monitoramento eletrônico e prisão domiciliar em outro processo, reiterou na mesma prática criminosa (tráfico de drogas).
As circunstâncias evidenciam, portanto, a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas, cumprindo deter a reiteração criminosa para preservar a ordem e a saúde públicas.
A alegada condição especial de saúde do paciente não autoriza sua transferência, por ora, para ala psiquiátrica, insuficientes para comprovação os relatórios apresentados que sequer possuem data recente. Uma vez devidamente comprovada a situação, a medida poderá ser requerida em primeiro grau.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inclusive porque as anteriormente deferidas em outro processo foram descumpridas, reiterando o paciente na mesma conduta criminosa.
Ordem denegada.